Tribunal: TJBA
Processo: 0312540-92.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0312540-92.2013.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

Advogada: THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado: FRANCISCO DE ASSIS LÉLIS DE MOURA JÚNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO PROMOVIDA POR ADVOGADA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Executado, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo, extinguindo a Execução promovida por Advogada, que buscava receber honorários sucumbenciais supostamente fixados em seu favor, com condenação da Exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se há título executivo judicial apto a amparar a Execução de honorários sucumbenciais pela Advogada da Autora; e estabelecer se a Exequente pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apesar de alegar prerrogativas legais de dispensa de despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões proferidas no feito condenam, expressamente, a Acionante, e não a Instituição Financeira, ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que com exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça, inexistindo crédito em favor da Advogada.

A ausência de previsão no título judicial impede a formação de título executivo em favor da Causídica, caracterizando a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC.

As prerrogativas legais que autorizam o Patrono a promover ação autônoma, para cobrança de honorários sem preparo, não afastam o dever de arcar com o ônus sucumbencial, quando a pretensão é julgada improcedente.

O princípio da causalidade impõe à parte, que deu causa à instauração indevida da fase executiva, o pagamento das custas e honorários advocatícios.

O reconhecimento da improcedência do pedido executivo atrai a incidência do princípio da sucumbência, posicionando a Exequente como parte vencida, na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, § 1º, III; CPC, art. 85, § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000222961625001, Rel. Mônica Libânio, j. 01/03/2023; TJ-SP, AI nº 3004355-07.2020.8.26.0000, Rel. José Maria Câmara Junior, j. 08/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0312540-92.2013.8.05.0080
, tendo como Apelante
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO
,
sendo
Apelad
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.